Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Alega a existência de omissão por deixar de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, ao desconsiderar que a parte ré deixou de promover a adequada regularização dos militares que estavam atuando nos postos do “Na Hora”, uma vez que sequer devolveu os militares à corporação de origem, tampouco promoveu a requisição formal para que fosse regularmente adimplida a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP. Assim, assinala que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar a inércia da parte ré, configurando flagrante enriquecimento ilícito do Distrito Federal ao usufruir dos atendimentos prestados pelo autor, ressaltando ainda que nas suas contrarrazões fundamentou que diante da inércia estatal deveria a parte autora se enquadrar na modalidade de servidor strictu sensu. Enfim, destaca a necessidade de prequestionar os “princípios constitucionais implícitos da realidade e da vedação ao enriquecimento ilícito” e o princípio da moralidade.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia eventual omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. O acórdão expressamente discorreu sobre os fundamentos legais que estabelecem o pagamento da GAP, de forma a concluir que: “a própria redação da portaria conjunta estabeleceu a ressalva de que o pagamento da GAP somente seria efetivada caso fosse cabível, o que ausente no caso concreto, em decorrência do militar não estar inserido na previsão exposta nos artigos 2o e 3o da Lei 2.983/2002, tampouco nos mencionados artigos 152 a 157 da LC 840/2011, que abordam exclusivamente a cessão de servidores públicos civis para exercício em outro órgão”. Ademais, o acórdão também elucidou a impossibilidade de adotar em favor da parte autora a interpretação extensiva do conceito de servidor, ao dispor que: “Assim, a partir da redação da Lei no 2.983/2002, que autoriza o pagamento da gratificação a “servidores”, constata-se que os militares não estão incluídos dentre aqueles que podem receber a GAP, sendo vedado adotar intepretação extensiva para o pagamento de gratificação sem amparo legal”. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.